Tribunal: TJSP
Processo: 2196452-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Descontos advindos de reserva de margem consignável mediante saque em cartão de crédito alegadamente não contratado pela autora – Decisão vergastada que determinou o apensamento do feito de origem (processo no 1002337-83.2024.8.26.0368) ao processo no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Descontos advindos de reserva de margem consignável mediante saque em cartão de crédito alegadamente não contratado pela autora – Decisão vergastada que determinou o apensamento do feito de origem (processo no 1002337-83.2024.8.26.0368) ao processo no 1002336-83.2024.8.26.0368 bem como determinou a emenda da petição inicial para incluir todos os pedidos (de ambos os feitos) na mesma ação – Irresignação da autora – Descabimento – Duas ações praticamente idênticas que versam sobre cartão de crédito consignado (RMC e RCC) incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário e que foram propostas com um intervalo de dois minutos - Manobra injustificada e prejudicial à celeridade, eficácia e economia processual - Cumulação dos pedidos autorizada pelo art. 327 do CPC, ainda que não haja conexão entre eles – Decisão mantida - Recurso improvido.